Tribunal: TJDFT
Processo: 0750591-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raphael Moura Brasil contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 73527541 do processo referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, processo n. 0735000-05.2020.8.07.0016, ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por RAPHAEL MOURA BRASIL em face do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de compelir o requerido a realizar o procedimento médico de Artroscopia para recuperação meniscal, conforme prescrição médica. Decisão ID 71597869, de 04/09/20: (I) fixou a competência deste juízo; (II) recebeu a inicial; (III) concedeu prazo para juntada de comprovantes quanto à alegada hipossuficiência e (IV) determinou a intimação do Secretário de Saúde para prestar informações. Foi deferida a gratuidade da justiça e indeferido o pedido de análise do pedido liminar antes das informações, ID 72023188. Contestação, ID 72162789. O MP, ID 72186375, oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência. Foi suscitado conflito negativo de competência e determinada a suspensão do processo até o julgamento do referido conflito, à exceção das medidas urgentes, ID 72289116. Anexou-se aos autos o ofício 945-2a Câmara Cível, informando a designação deste juízo para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, ID 72598474. Réplica ID 72505069. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, IDs 71467735. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ, o tempo de espera não é considerado excessivo, porquanto inferior a 180 (cento e oitenta) dias (solicitação datada de 13/08/2020). Não bastasse, o médico prescritor, apesar de solicitar urgência, registrou a ausência de perigo à vida da parte autora. Por fim, também não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência na realização do procedimento, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Nesse contexto, não há justificativa para antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes que também aguardam na fila da rede pública de saúde para realização do mesmo procedimento. Por oportuno, ressalto que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha se negado a registrar sua solicitação ou desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ O curso do processo está suspenso. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência, conforme determinado na decisão ID 72289116. 3 _ Não obstante a suspensão do curso do processo, com o objetivo de preservar a celeridade da tramitação do feito, as informações requeridas no item 9 da Decisão ID 71597869 devem ser juntadas aos autos desde logo. 3.1 _ Em face da inércia do Secretário de Saúde, intime-se o Distrito Federal a prestar os esclarecimentos já requeridos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Em razões recursais (Id 21727263), o agravante relata o requerimento da tutela provisória de urgência, com a finalidade de compelir o agravado a realizar o tratamento cirúrgico de artroscopia do joelho esquerdo (lesão meniscal), conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em algum nosocômio particular. Defende a urgência na realização da cirurgia, com base em relatório de médico especialista e integrante da rede pública de saúde do Distrito Federal, consignando que a não realização do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e risco de deformidade permanente. Afirma a requisição formal à Superintendência da Região de Saúde Sudoeste (SES/SRSSO) e ao Hospital Regional de Taguatinga (SES/SRSSO/HRT) para acesso à cirurgia mediante Ofício n. 4837/2020 encaminhado via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), tendo obtido a informação de falta de materiais na rede pública (“lâmina de shaver 4.5mm razorcut”), sem os quais não seria possível a realização da cirurgia. Acrescenta a ausência de previsão para a realização da cirurgia ou para reabastecimento. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente; b) A apreciação da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer; c) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, determinar ao DF a realização do tratamento cirúrgico de ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO (LESÃO MENISCAL), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular; d) A intimação do Agravado, na pessoa de seu representante legal, para que, caso queira, responda aos termos do presente recurso no prazo legal; e) No mérito, a procedência do presente agravo de instrumento para, reformando a decisão proferida pelo juízo a quo, determinar ao DF a realização do tratamento cirúrgico de ARTROSCOPIA DO JOELHO ESQUERDO (LESÃO MENISCAL), nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. (Id 21727263 - Pág. 5) Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida (Id 72023188 do processo referência). É o relato do necessário. Decido. De início, nada prover sobre o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista o deferimento do pleito na origem (Id 72023188 do processo de referência). Dito isso, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Feitas essas breves considerações, passo à análise do pedido liminar. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A meu aviso, em que pesem as razões recursais evidenciarem a probabilidade do direito invocado pelo agravante, como reconheceu o juízo de origem, no exame do pedido de tutela de urgência, a prova documental reunida aos autos não encerra elementos indicadores da afirmada imediata necessidade de realização da cirurgia para tratamento de lesão meniscal. De fato, quanto a esse segundo requisito, o qual é relativo à urgência e deve estar somado à condição da probabilidade do direito, não identifico a ocorrência de circunstâncias que o possam configurar, seja pela verificação de perigo de dano, seja pela identificação de risco ao resultado útil do processo, isso porque ausentes elementos de convicção certificadores de que haja efetivo perigo de dano concreto à vida ou à integridade física do recorrente. Ocorre que a tutela provisória postulada pelo agravante exige a presença cumulativa de ambos os requisitos acima relacionados. Pois bem, o douto Juízo monocrático, além de pontuar o descompasso da pretensão deduzida com orientação expressa no Enunciado 93 do CNJ, o qual expõe não ser excessivo o tempo de espera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, anotou a necessidade, para formação de seu convencimento quanto à tutela de urgência postulada, de que viessem aos autos as informações relativas às questões que indicara no item 9 da decisão de Id 71597869 do processo de referência, quais sejam: 9 _ Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, intime-se, com urgência e por Oficial de Justiça, o Secretário de Saúde ou do seu representante legal, a fim de: 9.1 _ Informar: a) quando a parte autora foi inscrita no cadastro de cirurgias? b) qual o tempo médio de espera? c) qual a posição atual da autora? 9.2 _ Encaminhar cópia da lista de espera dos pacientes em situação idêntica a da parte autora. 9.3 _ Cumprir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas necessárias à apuração de improbidade administrativa (artigo 11o, inciso II, da Lei 8.429/92) e do delito de desobediência (artigo 330 do Código Penal). Os esclarecimentos solicitados pelo Magistrado são relevantes, tanto quanto o é saber da existência de lista de espera para procedimento cirúrgico em voga. Não só. Merece consideração a notícia trazida aos autos, após a prolação da decisão agravada, dando conta da falta de material indispensável à realização do procedimento, sem que haja previsão de regularização dos estoques (Id 78168821, p. 16 do processo de referência). Ora, indispensável tenha o autor/agravante ciência dos documentos indicativos da indisponibilidade de material necessário à realização da artroscopia. Enfim, a situação processual desautoriza a concessão da tutela liminar inaudita altera partes. Decerto, à luz do princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC[4], orientado à obtenção dos elementos de convicção indispensáveis à apreciação do pedido de tutela de urgência, neste momento processual, prudente se mostra chamar também o Distrito Federal para que se manifeste quanto aos documentos colacionados aos autos posteriormente à decisão recorrida, em observância aos termos do art. 9o, caput[5], art. 10[6], art. 437, § 1o[7], 932, I[8] e art. 933[9], caput, todos do CPC, e do art. 87, I[10], do RITJDFT. Nesse contexto, conquanto manifesta a probabilidade do direito invocado, porquanto não se questiona o direito subjetivo à saúde tampouco a necessidade de realização da cirurgia, por ora, à míngua de prova cabal da urgência dita reclamada para concessão do provimento liminar, deve ser privilegiada a decisão recorrida que ressalta, ademais, a conveniência de melhor instrução do feito. Em caso similar, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROCEDIMENTO ELETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual se requereu a imposição de obrigação ao réu de promover a realização de cirurgia eletiva de artroplastia total de quadril. 2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Muito embora se reconheça a situação delicada que se encontra a agravante, assim como a necessidade de realização da cirurgia, conforme atestado pelos médicos que a acompanham, não se verifica, ao menos por ora, a urgência da medida, uma vez que indicado como procedimento eletivo, o que afasta o risco de vida imediato. 4. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1270400, 07064998920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, situação de perigo não pode estar lastreada em genéricas assertivas, tais como as lançadas pelo agravante, quanto a possíveis prejuízos advindos da não realização do tratamento cirúrgico recomendado (Id 71467735, p. 3 do processo de referência), sobrelevando anotar, no mais, a ausência de risco de vida ou à integridade física dele pelo só fato da espera por cirurgia no joelho. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identificando, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida em razões recursais, uma vez que não evidenciado o pressuposto atinente ao perigo de dano nem ao risco ao resultado útil do processo, tenho por inviável, em cognição sumária, concedê-la. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[11]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[12]. Intime-se. Decorrido o prazo da contraminuta, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III[13], c/c o art. 179, I, do CPC[14]. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [6] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [7] Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 . [8] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [9] Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [11] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [12] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [13] Art. 1.019. (...) III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. [14] Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; (...)